Tribunal: TJSP
Processo: 1003999-27.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Pretensão de acesso ao serviço de linha telefônica fixa residencial por cabo – Negativa da concessionária ré – Não verificada - Falta de infraestrutura para serviço por cabeamento – Possibilidade de prestação por tecnologia sem fio, de acordo com a legislação e normas regulamentares relativas ao tema - Escolha de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Pretensão de acesso ao serviço de linha telefônica fixa residencial por cabo – Negativa da concessionária ré – Não verificada - Falta de infraestrutura para serviço por cabeamento – Possibilidade de prestação por tecnologia sem fio, de acordo com a legislação e normas regulamentares relativas ao tema - Escolha de tecnologia que não cabe ao usuário, mas sim à concessionária – Decisum alterado nesse ponto - Danos morais – Inocorrência – Sentença de parcial procedência alterada – Recurso da ré parcialmente provido, recurso da autora desprovido.